Tribunal: STF
Processo: RHC 249955
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por funcionar como sucedâneo de agravo regimental de competência do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que a mitigação do requisito do exaurimento das instâncias seria possível diante da existência de constrangimento ilegal manifesto, alegando ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, sem a prévia interposição de agravo regimental; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva decretada no caso concreto carece de fundamentação idônea, justificando sua revogação ou a aplicação de medidas cautelares diversas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o prévio esgotamento da instância por meio de agravo regimental, sob pena de indevida supressão de instância.



4.     A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, cabível apenas diante de ilegalidade flagrante ou teratológica, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a decisão atacada está devidamente fundamentada.



5.     A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do agente, que participação de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



6.     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.



7.     A tese relativa à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não cabe a esta Corte se manifestar originariamente sobre a questão.



8.     A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não garante o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



9.     Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o prévio esgotamento da instância por meio de agravo regimental.



2.     A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou situação excepcional evidente, o que não se verifica quando a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea.



3.     A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



4.     Caracteriza-se indevida  supressão  de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



5.     A existência de condições pessoais favoráveis do réu não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.